Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ANUAL. ETÁRIO. ABUSIVIDADE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, consistente em determinar que o reajuste do plano seja efetivado com base no IGPM.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A autora é beneficiária do Plano de Saúde de autogestão da ré desde data anterior ao início da vigência da Lei no 9.656/1998, de 03.06.1998, publicada em 04.06.1998, motivo pelo qual não se aplica a referida lei nem o Código de Defesa do Consumidor.
4. Em exame superficial, verifica-se que não há abusividade no fato de ter havido dois reajustes, uma vez que o primeiro diz respeito a reajuste etário (66 anos) e o segundo a anual e, somente em juízo exauriente, depois de oportunizado às partes o exercício do contraditório será possível verificar se foram aplicados de forma abusiva.
5. Agravo conhecido e desprovido.